Tribunal: STF
Processo: RE 1412251
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, negando provimento à apelação, manteve a condenação por improbidade administrativa aos recorrentes. Eis a ementa pertinente:



    “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. INTERESSE DE ENTE FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS AO MUNICÍPIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS. DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO. DESVIO DOS RECURSOS. NÃO-ENTREGA DOS MATERIAIS E APROPRIAÇÃO DAS VERBAS PÚBLICAS. ARTIGO 10 DA LEI Nº 8.429/92. CONFIGURAÇÃO. 



    1. Viabilizado o pleno exercício do contraditório à parte ré, inexiste nulidade processual, notadamente porque ausente prejuízo. 



    2. O Ministério Público detém a função institucional para promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social (CF, art. 129, III e Lei º 7.347/1985, artigo 1º, V); ele é um dos legitimados a ajuizar a ação civil pública por improbidade administrativa (LC 75/1995). 



    3. Tratando-se de ação civil pública que objetiva a tutela do patrimônio público em razão da suposta malversação de recursos federais repassados ao Município pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, é de se reconhecer a competência da Justiça Federal para a lide, em razão da mera atuação do Ministério Público Federal como autor da demanda. 



    4. Por ocasião do julgamento do Resp nº 1.513.925, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu, justamente, que a participação do Ministério Público Federal na lide é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal. 



    5. Demonstrado nos autos que os réus participaram do esquema fraudulento envolvendo a aplicação das verbas federais, inclusive se beneficiando de valores depositados em suas contas bancárias, resta mantida a sentença que condenou os réus na restituição dos danos ao erário em razão da prática de atos de improbidade descritos no artigo 10, incisos I, da LIA.” (e-doc. 877).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violados os arts. 133 e 109, inc. I, da Constituição da República. Preliminarmente, alegam nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa, em face do não adiamento da sessão de julgamento da apelação, o que teria impedido que advogado que os representa realizasse defesa oral. No mais, afirmam a incompetência da Justiça Federal, tendo em vista “que ocorreu a transferência definitiva dos recursos para as contas correntes do Município de Marilena, os quais foram incorporados ao patrimônio do Município, nos termos do que prevê o art. 11 da Lei nº 4.320/164.” Asseveram que “todos os recursos envolvidos no certame inquinado de ilegal já estavam incorporados ao patrimônio municipal, na categoria de receita corrente líquida, sendo possível concluir que falece competência à Justiça da União para apreciar a presente lide.” (e-doc. 929).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo os fundamentos pelos quais o Colegiado de origem rechaçou a arguição de cerceamento de defesa arguida pelos recorrentes:



    “Em suas razões, os embargantes arguem, preliminarmente, hipótese de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de adiamento da sessão ocorrida em 30/03/2021. Referem que o pedido de adiamento se deu em razão da impossibilidade ambiental e técnica do procurador realizar a defesa oral (severa restrição da cidade de Curitiba em razão do agravamento dos casos de COVID-19). Referem que o fato de ter constado no vídeo da sessão que o advogado inscrito "não compareceu" não corresponde com a realidade dos autos, tendo em vista o prévio pedido de adiamento do julgamento. Apontam a existência de omissão e obscuridade por não ter constado nos autos o pedido de adiamento e a existência de ilegalidade e descortesia. Argumentam que o status de lockdowm, em razão da bandeira vermelha exigiu a manutenção de isolamento social do procurador em sua residência, sendo que na data e hora da sessão de julgamento não havia condições técnicas e ambientais para a realização do ato em sua casa, em razão de que outros membros de sua família ocupavam os cômodos disponíveis com aulas à distância e com outros compromissos inadiáveis. Propugnam assim, para decretar a anulação do julgamento, determinando-se que outro seja proferido, possibilitando-se a realização de sustentação oral em defesa dos postulantes.



(...)



    VOTO 



    - Da preliminar de nulidade 



    Defendem os embargantes a existência de nulidade de julgamento e omissão e obscuridade relacionados com o pedido de seu procurador de adiamento da sessão do dia 30/03/2021. 



    Conforme se depreende dos autos, em 26/03/2021 o Procurador Rogério Carboni requereu o adiamento da sessão de julgamento designada para o dia 30/03/2021 (evento 8). 



    No mesmo dia, o referido pedido restou indeferido pelos seguintes fundamentos (evento 9): 



    Após registrar seu pedido de sustentação oral na plataforma deste Tribunal, comparece o procurador para postular o adiamento do julgamento, em função da decretação de bandeira vermelha na cidade de Curitiba. Justifica a impossibilidade de realização da sustentação em sua residência por "impossibilidades técnicas e ambientais de realizar o ato processual de forma eletrônica, a partir de sua residência, mormente porque o defensor não dispõe dos equipamentos necessários a esse mister, bem como pelo motivo de que as demais pessoas que residem em companhia do causídico, terão atividades nessa data, tais como aula por videoconferência, entre outras."



    Decido. 



    Indefiro o pedido de adiamento. 



    Tratando-se de sessão telepresencial, este Tribunal disponibilizou para a realização de sustentação oral uma plataforma de fácil manejo, que pode ser acessada por qualquer tipo de aparelho, seja um computador, tablet, notebook ou mesmo via celular, bastando apenas ter acesso à internet, o que certamente o procurador possui em sua residência, tanto que logrou peticionar nestes autos. 



    Logo, podendo até mesmo realizar a sustentação oral pelo celular, mesmo que sua família tenha outras atividades programadas para a mesma data, tal situação não se sobrepõe à realização de uma sessão de julgamento, tampouco justifica o adiamento do julgamento. 



    Resta mantido o julgamento na data aprazada, portanto. Intime-se.



    Veja-se que o indeferimento do referido pedido deu-se no mesmo dia e apenas uma hora depois em que o pedido foi protocolado, muito antes da sessão de julgamento, de modo que a alegada impossibilidade de comparecimento não pode ser invocada como justificativa para a sua ausência na sessão a fim de proceder na sustentação oral de seus constituídos, cujo pedido havia sido registrado na Plataforma deste Tribunal.



    Calha observar que a plataforma de sustentação telepresencial pode ser acessada inclusive com o uso de um celular, instrumento este que, como se sabe, costuma ser de uso pessoal, não havendo qualquer justificativa razoável ou impossibilidade comprovada que justificasse o adiamento. Aliás, se é razoável crer que outros membros de sua família ocupavam os cômodos disponíveis com aulas à distância e com outros compromissos inadiáveis, também é razoável compreender que uma sessão de julgamento igualmente é um compromisso inadiável e mereça a devida atenção. Frisa-se que, em se tratando de processo eletrônico e de sessão telepresencial, a existência de lockdown não enseja qualquer óbice à realização da sustentação oral, tanto que esta Corte tem atingido índices recordes de manifestações, porquanto o sistema, evidentemente, facilitou o acesso à realização de sustentações orais, que atualmente pode ser realizada de qualquer localidade e mediante o uso de qualquer aparelho com acesso à internet. 



    Não verifico, assim, qualquer hipótese ensejadora da pretendida nulidade de julgamento ou sequer caso de omissão ou contradição.” (e-doc. 909; grifos nossos).



    4. Da leitura do quanto acima transcrito, depreende-se que o recurso extraordinário, no ponto (cerceamento de defesa), esbarra no Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral. Não há questão constitucional a ser aferida, pelo que não conheço do recurso, no particular.



    5. Quanto à competência da Justiça Federal para julgamento da demanda, assim assentou o Tribunal a quo:



    “No caso dos autos, em se tratando de ação civil pública que objetiva a tutela ao patrimônio público em razão da suposta malversação de recursos federais repassados ao Município pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, é de se reconhecer a competência da Justiça Federal para a lide, em razão da mera atuação do Ministério Público Federal como autor da demanda.



(...)



    Além disso, na espécie, imperioso que se reconheça que as verbas supostamente desviadas são provenientes do Ministério da Previdência e Assistência Social, de modo a configurar a legitimidade e interesse do Ministério Público Federal para propor ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face dos demandados. 



    Dessa forma, o fato de os recursos recebidos da UNIÃO já terem sido incorporados ao patrimônio do Município não os faz perder a qualidade de verba pública federal.” (e-doc. 877, p. 10 e 16).



    6. Concluiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a partir da análise minuciosa dos elementos fático-probatórios dos autos, pela existência de interesse da União na perda dos valores com origem na prática de crime contra a Administração Pública.



    7. Assim, somente a partir da apreciação do quadro fático seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“ 



    (ARE nº 1.266.846-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020).



    “Agravo regimental no recuso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. 3. Inexistência de violação ao art. 5º, LIII, LIV, LV, da CF. Prestação jurisdicional motivada. Tema 339. 4. Ação Civil Pública. Cumulação indevida de cargos públicos. Verbas Federais. Competência. 5. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (RE nº 1.308.109-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO. UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE. DESVIO DE VERBAS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Foi afastada do cenário jurídico norma que pretendia equiparar a ação por improbidade administrativa, de natureza civil, à ação penal, estendendo a esses casos o foro por prerrogativa de função. II - A Justiça Federal é competente para processar e julgar as causas em que há interesse jurídico da União (art. 109, I, da CF). III - A Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações de improbidade administrativa que possuam o objetivo de recompor o patrimônio federal lesado mediante desvio de verbas do Sistema Único de Saúde SUS. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (ARE nº 1.015.386-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/09/2018, p. 28/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REPASSE DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 767.501-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/02/2015, p. 13/02/2015; grifos nossos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DEMANDA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete à Justiça Federal decidir acerca da existência de interesse da União no feito, bem como o julgamento de ações por desvio de verbas federais, sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.248.302-AgR-Segundo/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020).



    8. Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário e, na parte em que conhecido, nego-lhe seguimento. Inexistindo fixação de honorários advocatícios na origem, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Intimem-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator